Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-90.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005584-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILARIO MOACIR HERTER - CPF: 090.530.260-53 (APELANTE), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), ODETE JOST HERTER - CPF: 347.712.801-00 (APELANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPÔR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A não comprovação da posse ou propriedade na inicial dos Embargos de Terceiro configura a ausência de legitimidade ativa.

Caso em que os apelantes não demonstraram nenhum dos requisitos elencados no artigo 674 do CPC, e sim que, por serem vizinhos da área objeto do litígio, utilizavam porção dela para apascentar o seu gado, o que revela posse precária e impede o uso de Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu os Embargos de Terceiro opostos pelos apelantes em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela apelada e os condenou ao pagamento das custas processuais. Sem arbitramento de honorários advocatícios diante da ausência de angularidade processual (ID. 166471963).

Os apelantes alegam negativa de prestação jurisdicional; cerceamento de defesa em virtude da extinção prematura dos Embargos; e que as áreas que ocupam não integram o objeto da demanda principal, o que fere seus direitos e garantias fundamentais pois seriam os legítimos possuidores e proprietários do imóvel “
em razão dos efeitos do mandado de reintegração de posse que está atingindo áreas de terceiros alheiros à lide originária
”.

Apontam omissão do Juízo da causa a respeito dos argumentos acima, uma vez que se limitou a declarar a inadequação da via eleita e a extinguir a demanda por suposta ilegitimidade ativa.

Arguem
erro in procedendo
e
in judicando
, pois seria inconteste a legitimidade; decisão surpresa, “
não demonstrando superação ou distinção clara e objetiva
”; e que não foi levado em conta o esbulho possessório e a constrição ilícita de suas áreas. Relacionam dispositivos legais que entendem violados.

Insistem em dizer que não compõem o polo passivo da lide possessória; que são proprietários e possuidores de boa-fé da Fazenda Piracema e da Fazenda Piracema II; que, mesmo não incluídos como partícipes da mencionada Possessória, foram surpreendidos com o mandado de reintegração de posse, e que, na verdade, são meros confinantes das terras da apelada, sobrepostas no momento do cumprimento da medida liminar, tanto assim que foram afastadas pelo Juízo deprecante.

Discorrem sobre o direito à ampla defesa e ao contraditório, e sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto de San José da Costa Rica. Colacionam julgados do STJ a respeito do cerceamento de defesa.

Na sequência, comentam exaustivamente sobre o mérito do litígio e afirmam que sempre exerceram de fato a posse, de modo que também detêm alguns dos poderes inerentes à propriedade, já que adquiriram de seus antecessores.

Sustentam que realizaram ali benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, tais como cercas, pastagens, curral, edificações e plantio, o que igualmente não foi apreciado (ID 166471969).

Nas contrarrazões, a apelada argui falta de interesse recursal e não cabimento dos Embargos de Terceiro dos apelantes, pois já se manifestaram como parte no feito originário e, sobretudo, porque suas alegações já foram enfrentadas na Ação principal, e com os Embargos tentam novamente modificar o
decisum
, o que configura mais uma aventura jurídica.

Ressaltam que a inicial dos Embargos é réplica da Oposição que apresentaram na Ação Possessória.

Em relação ao mérito, registram que nem sequer foi examinado na primeira instância, não há comprovação da boa-fé e das benfeitorias, a não ser um curral velho, sem ponto de referência e/ou localização.

E mais, que os apelantes impetraram Mandado de Segurança em que tratam de terras indígenas e se posicionam sobre as terras devolutas do Estado de Mato Grosso, com o intuito de provocarem o MPF a respeito da liminar que estaria sendo cumprida em áreas da União, processos que juntamente com o MS foram indeferidos em decorrência da produção de prova em sentido contrário.

No final, destacam que os apelantes são sucessores dos réus na Ação Possessória e que essa situação foi demonstrada por ocasião do cumprimento do mandado de revigoramento da liminar determinado no AI 1005867-47.2018.8.11.0000, com aresto já transitado em julgado, precedido de perícia que identificou todos os invasores e seus sucessores (ID. 166471981).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Juízo de origem indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu os Embargos de Terceiro dos apelantes.

Para tanto, consignou que a constrição judicial (reintegração de posse) foi determinada pelo Tribunal de Justiça no AI 1005867-47.2018.8.11.0000, quando revigorou a liminar pleiteada, e deferida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela apelada.

Também anotou que os apelantes já haviam apresentado
Oposição
na respectiva Ação Possessória, rejeitada em 7-12-2020, em consonância com o parecer do Ministério Público oficiante na 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital, sob o fundamento de que os opoentes sustentaram que são possuidores de terras distintas do objeto da Ação Possessória, daí a inadequação da Oposição, sobretudo porque requereram a produção de provas e a extinção da referida demanda em relação às áreas pretendidas.

A propósito da Oposição, importante ressaltar que, ao reformar a decisão que em Embargos de Declaração modificou a anterior que rejeitou liminarmente a Oposição e determinou a exclusão do cumprimento do revigoramento nas áreas indicadas pelos ora apelantes, o acórdão proferido no AI 1003839-04.2021.8.11.0000 registrou a ausência de manifestação da parte contrária e que o pedido estava subsidiado em documentos de domínio.

E mais, que na contraminuta os aqui
apelantes ora alegam que sua área é vizinha do litígio, ora que se trata de loteamento realizado pelo Intermat, que teria emitido o seu documento.

Da mesma forma,
disseram serem sucessores de um dos réus em Ação de Reintegração de Posse distribuída em 14-2-1995
, anteriormente ao feito de origem (Manutenção de Posse),
e em outro momento pugnaram pelo reconhecimento da Usucapião
.

Depois de destacada a necessidade de comprovação dos requisitos do art. 674 do CPC, principalmente a condição de terceiro, constou na sentença que nos Embargos os apelantes reproduzem os argumentos da Oposição e novamente pleiteiam a produção de provas da condição de terceiros.

Contra referido acórdão interpuseram Recurso Especial, não admitido pela Vice-Presidência em 30-11-2021. O STJ negou provimento ao ARESP 2079255-MT em 20-6-2022, em sintonia com o parecer do Ministério Público Federal,
decisum
transitado em julgado em 31-3-2023, de maneira que foi mantido o indeferimento liminar da Oposição sob o fundamento de que os opoentes buscavam a proteção possessória de área diversa daquela discutida nos autos principais.

Convém anotar que antes mesmo do trânsito em julgado do Agravo ao STJ,
em nova investida
, os apelantes ingressaram com os Embargos de Terceiro, em que reiteram as afirmações feitas na Oposição, de que seriam proprietários e possuidores de imóvel com 1.961,3456ha, denominado Fazenda Piracema I e II, supostamente abrangido pelo cumprimento do revigoramento da liminar.

Igualmente em harmonia com o parecer do MP oficiante na Vara Privativa de Direito Agrário, foram extintos os Embargos por não comprovação dos requisitos elencados no artigo 674 do CPC, já que os embargantes/apelantes nem sequer demonstraram a condição de terceiro, ou seja, que a área da qual dizem ser possuidores e proprietários integra aquela objeto do revigoramento da liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela apelada, sendo evidente a carência da Ação que propuseram.

A título de esclarecimento, segue transcrito o trecho do Parecer do Promotor de Justiça em que se reporta à certidão expedida por ocasião do cumprimento do mandado de revigoramento:

“Por sua vez, o relatório apresentado pela PMMT consta o nome de cada um dos ocupantes retirados da área e aqueles outros que foram realocados em outro ponto dela, como às margens do Rio Xavantinho, onde estava concentrada a maioria dos ocupantes, em pesqueiros, ou pequenos lotes. Também foi descrita a área doada para aqueles ocupantes listados no relatório. Outros ocupantes permaneceram na área após firmarem acordos com a reclamante, ao todo 95% dos invasores, os quais deixaram de ostentar tal condição para assumir a de locatários, adquirentes, arrendatários, etc.

Constou, ainda, que outros saíram da área antes mesmo do início da diligência, por residirem na cidade de Porto Alegre do Norte.

Anotou ainda o relatório, que
outro ocupante
,
por ser proprietário da área limítrofe
,
apenas transferiu o gado que se encontrava apascentado nas terras litigiosas
(Hilário Moacir Herter)
”.

Como visto, os apelantes não produziram prova da relação jurídica com as terras objeto da constrição, ou seja, da sua condição de terceiros.

Ademais, a certidão acima transcrita revela que, na verdade, são proprietários de imóvel lindeiro do litigioso e utilizavam de parte deste para apascentar o seu rebanho. Por conseguinte, cuida-se de posse precária; logo, não são os possuidores e, consequentemente, não possuem legitimidade para os Embargos de Terceiro.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024